Tribunal: TJMT
Processo: 1011166-63.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011166-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NEURI IRINEU FREITAG (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – DECISÃO QUE REJEITOU SUMARIAMENTE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei nº 11.419/2006 que o regulamenta estabelece em seu art. 5º que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2º, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônica.

Nos termos do que dispõem os
artigos 507 e 233 ambos do Código de Processo Civil, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, sendo vedado à parte discutir no feito questões as quais já se operou a preclusão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011166-63.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

NEURI IRINEU FREITAG

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina,
Dr.
Ricardo Nicolino de Castro
, que nos autos de cumprimento de sentença
n.
1034425-95. 2021.8.11.0041
, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos exequendos (Id 73096865).

Em suas razões recursais (Id 131027702), o agravante arguiu preliminar de nulidade da intimação ao argumento de que “
os advogados do Banco do Brasil não foram intimados da decisão que rejeitou a impugnação”.

Aduz ofensa ao disposto no art. 4º, § 3º da Lei nº 11.419/2006 e no art. 5º § 2º da Resolução 234 do CNJ mediante a assertiva de que
“após busca no diário eletrônico, pelo número do processo, não logramos êxito em encontrar nenhum expediente relativo à decisão de rejeição da impugnação”
.

Assim, requer seja declarada a nulidade da intimação da decisão que rejeitou sua impugnação e pugna pela “restituição do prazo para interposição de eventual recurso”.

No mérito, impugna o laudo pericial sob a alegação de que “a metodologia adotada para apuração dos valores está contrária aos parâmetros fixados na Ação Civil Pública”.

Assevera que o valor homologado pelo juízo
a quo
(R$ 783.081,20) “está incorreto” e afirma que o valor a favor da parte agravada “perfaz o montante de R$ 343.530,59”.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e o provimento do agravo para declarar
“o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1ª instância e determinando que sejam homologados os cálculos do Banco do Brasil S.A. que instruíram a ação de cobrança, porque elaborados de acordo com as cláusulas contratuais e decisões judiciais, no valor de R$ 343.530,59”
, assim como, manifestação aos dispositivos indicados como violados, para fim de prequestionamento.

Preparo recursal recolhido, conforme Certidão (Id 131081652).

O pedido de efeito suspensivo foi concedido por mim em 21/6/2022, conforme decisão de Id 132215160.

Nas contrarrazões (Id 133495179) o agravado se insurgiu contra a concessão do efeito suspensivo, mediante a assertiva de que
os Embargos de Divergência no REsp 1.319.232-DF já foram julgados. Quanto a matéria que envolve a impugnação perseguida pelo recorrente neste agravo, aduz sua preclusão com base em que
“o Agravante teve oportunidade no CumSen101283-61.2019.8.11.0012 em apresentar sua impugnação sob Id. 29799342 (doc. 6), sendo todos os tópicos analisados e julgados na sentença”
.

Assevera inexistir irregularidade na intimação do agravante sob a égide de que
“
O comparecimento no processo e a efetiva carga dos autos denotam a ciência inequívoca, capaz de caracterizar o termo a quo do prazo para a interposição de recurso”
.

Ao final
requereu
“seja cassado o efeito suspensivo dado ao recurso, que seja negado conhecimento ao recurso do Banco do Brasil, face a inadequação da via recursal eleita para discutir os cálculos, no mérito, seja integralmente desprovido o recurso, diante o trânsito em julgado do cumprimento de sentença”
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se na origem, cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública nº 0008465-28.1994.4101.3400 (94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal perante a 3ª Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução de diferenças pagas em contratos de financiamentos envolvendo Cédulas de Crédito Rural, sendo no presente caso, as Cédulas n
º
87-00106-3, 88-00612-3 e 89-00254-7.

Inicialmente, examino a alegada nulidade de intimação posta pelo agravante, sob o fundamento de que
“
os advogados do Banco do Brasil não foram intimados da decisão que rejeitou a impugnação”,
em ofensa ao disposto no art. 4º, § 3º da Lei nº 11.419/2006 e no art. 5º § 2º da Resolução 234 do CNJ.

D
os autos de cumprimento de sentença sob nº
1001283-61.2019.8.11.0012
extrai-se decisão proferida pelo juízo
a quo
em 12/01/2022 que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Banco executado e determinou o prosseguimento do feito, nos termos do rito do
artigo 523 e seguintes do CPC.

Consta averbado no expediente do respectivo processo, a publicação eletrônica inerente a intimação da instituição bancária, materializada naquela mesma data
de 12/01/2022 às 15:12:35hs, endereçada ao representante do Banco do Brasil S.A. com a informação
“o
sistema registrou ciência em 24/01/2022”
.

Da mesma forma, a publicação da intimação eletrônica na data de 12/01/2022 às 16:26hs, endereçada ao advogado José Arnaldo Janssen Nogueira, patrono do executado,
com a informação
“o
sistema registrou ciência em 24/01/2022”
.

Certificado o decurso de prazo
sem
manifestação do Banco executado, assim como, o
trânsito em julgado
da referida decisão em 16.02.2022, certidão (Id 76064661).

Tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei nº 11.419/2006 que regulamenta o processo judicial eletrônico estabelece:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.

Nesse sentido, precedente do e.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - ARGUIÇÃO DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 º DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO EM DETRIMENTO DA INTIMAÇÃO PELO DJE - PRECEDENTE DO STJ –CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO - RECURSO PROVIDO. O caput do art. 5º da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/06/2021) nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial Nº 1342507 - RJ, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a 3ª Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico.
(10125211920218110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 10/02/2022).

Assim, não há se falar em nulidade de intimação eis que regularmente perfectibilizado respectivo ato processual na modalidade eletrônica.

Por outro lado, posterior impugnação apresentada pelo banco executado se mostra alcançada pelo instituto da preclusão, pois, os
artigos 507 e 233 ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, sendo vedado à parte discutir questões as quais já se operou a preclusão.

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nas lições de Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior, em obra de coordenadoria de Fredie Didier Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier, explica-se que
“A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual”
(Breves comentários ao Novo Código de
Processo
Civil - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, páginas 662/663).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONDENOU O IMPUGNANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA CONTRATUAL - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO DO DIREITO - COISA JULGADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preclusão, no sentido amplo, é a perda de uma faculdade ou direito processual, que, por se haver esgotado o prazo para o seu exercício, em tempo e momento oportunos, não mais poderá ser alegado. É defeso à parte, em sede de Cumprimento de Sentença, discutir novamente a lide ou modificar a decisão sobre a qual se operou a preclusão do direito, mormente quando dispunha de meios processuais para impugnar, no momento oportuno a questão, no caso vertente, sobre a incidência de juros de mora sobre a multa contratual, a fim de prevalecer a sua tese.
(10084838720218110000 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data de Publicação: 01/09/2021)

Nesse contexto processual, bem observado pelo magistrado singular ao averbar em sua decisão (Id 84363907):

“(...)
Inicialmente, destaco que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser sumariamente rejeitada, seja pela ocorrência de preclusão consumativa, seja, ainda, pela sua intempestividade, conforme passo a minudenciar.

De partida, infere-se dos autos que a parte Executada já teve oportunidade de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, tendo tal ônus sido plenamente exercido quando da apresentação da petição de Id. 29799342, cujo desacolhimento integral foi objeto de apreciação na sentença proferida no Id. 73096865. Assim, não há que se falar em nova apresentação de impugnação, porquanto ocorrida a preclusão consumativa (...)”.

Por fim, ressalto a pe verifica-se que
por força de decisão proferida no EREsp 1.319.232/DF pelo Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, publicada no DJe de 25.3.2021, e em decorrência do afastamento da ordem de suspensão nacional determinada em 11.3.2021 no RE 1.101.937/SP pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal (tema 1075), determinou-se o restabelecimento do andamento processual, em primeiro e segundo graus, de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (nº 94.008514-1), visando à devolução das diferenças pagas por intermédio de cédulas de crédito rural lastreadas em recursos da caderneta de poupança, em virtude da implementação do Plano Collor I.

Constatado, portanto, que a eficácia do efeito suspensivo anteriormente deferido (Id 132215160) resultou assim exaurido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A (id 131027702), mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022